Tribunal: TJES
Processo: 5005970-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005970-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DELMIRA ROSA DA SILVA ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005970-84.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso inominado do Município de Cariacica. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o ente público deveria ser condenado ao pagamento de verba sucumbencial com base no princípio da causalidade, uma vez que a obrigação principal de fornecer o insumo foi mantida, ainda que com adequação quantitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, quando o recorrente obtém provimento parcial de sua pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não servindo para a rediscussão do mérito da causa quando a matéria foi devidamente apreciada.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma taxativa que a condenação em custas e honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição somente é cabível quando o recorrente for vencido (derrota integral).

No caso concreto, o Município recorrente obteve êxito em sua tese subsidiária (adequação e limitação da obrigação), o que configura provimento parcial do recurso e, consequentemente, afasta a incidência de verba sucumbencial.

A regra especial do art. 55 da Lei nº 9.099/95 é soberana no microssistema dos Juizados Especiais, não sendo aplicável o princípio da causalidade ou a sucumbência parcial previstos no CPC de forma subsidiária para criar obrigação de pagar honorários fora da hipótese legal de recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
"1. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição pressupõe que o recorrente seja integralmente vencido em sua pretensão recursal. 2. O provimento parcial do recurso inominado impede a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão (ID. 17627428) que concedeu provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada, reformando a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID.
17738499
), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que, pela aplicação do princípio da causalidade e pela manutenção da obrigação principal de fornecer o insumo, o ente público deveria ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, haja vista que o provimento do seu recurso foi apenas parcial.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em omissão e contradição, não assiste razão à embargante, uma vez que, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao estabelecer que a condenação em custas e honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição somente é cabível quando o recorrente for vencido em sua pretensão recursal.

No caso concreto, o Município de Cariacica obteve êxito em sua tese subsidiária, logrando a reforma da sentença para adequar e limitar a obrigação quantitativa imposta, o que configura o provimento parcial do recurso.

Dessa forma, não se aplica ao microssistema dos juizados especiais o princípio da causalidade previsto no CPC, considerando a hipótese taxativa de sua incidência na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. O CPC apenas se aplica de forma subsidiária, não se sobrepondo a lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)